Tribunal: TJDFT
Processo: 0704198-87.2025.8.07.0003
Órgão julgador: JAIR SOARES
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-09-24
Data de publicação: 2025-10-06

Ementa:
Roubo circunstanciado. Corrupção de menor. Provas. Recurso não provido.
I. Caso em exame
1. Apelação de sentença que condenou o réu a 7 anos, 5 meses e 25 dias de reclusão, no regime fechado, e 16 dias-multa, pelos crimes de roubo circunstanciado pelo concurso de pessoas e corrupção de menor.
II. Questões em discussão
2. Discute-se se as provas são suficientes para condenação.
III. Razões de decidir
3. As circunstâncias do flagrante - o réu e o adolescente foram presos em flagrante na posse do veículo subtraído e reconhecidos logo em seguida pela vítima – e o depoimento da vítima, detalhando a dinâmica delitiva, corroborado pelo depoimento do policial, em juízo, que viu o réu e o adolescente abandonarem o veículo, são provas suficientes para a condenação.
IV. Dispositivo
4. Apelação não provida.
_______
Dispositivos relevantes citados: CP, art. 157, § 2o, II; ECA, art. 244-B.